Tribunal: TCU
Processo: 036.717/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3255/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1704/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 9/2/2021, Ata 3/2021, relativamente ao subitem "3.2", de modo que onde se lê: "3.2. Responsáveis: Antônio Carlos Belini Amorim (CPF 039.***.***-83), Assumpta Patte Guertas (CPF 149.***.***-84), Felipe Vaz Amorim (CPF 692.***.***-91), Tânia Regina Guertas (CPF 075.***.***-46) e Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ: 04.361.294/0001-38).", leia-se: "Antônio Carlos Belini Amorim (CPF: 039.174.398- 83), Felipe Vaz Amorim (CPF: XXX.735.101-XX), Assumpta Patte Guertas (CPF: XXX.097.798-XX), Tânia Regina Guertas (CPF: XXX.520.708-XX) e Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ: 04.361.294/0001-38) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.717/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos Belini Amorim (CPF: 039.174.398- 83), Felipe Vaz Amorim (CPF: XXX.735.101-XX), Assumpta Patte Guertas (CPF: XXX.097.798-XX), Tânia Regina Guertas (CPF: XXX.520.708-XX) e Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ: 04.361.294/0001-38). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Glauter Fortunato Dias Del Nero (356.932/OAB-SP), Luca Padovan Consiglio (389.966/OAB-SP) e outros, representando Assumpta Patte Guertas; Glauter Fortunato Dias Del Nero (356.932/OAB-SP), Luca Padovan Consiglio (389.966/OAB-SP) e outros, representando Tania Regina Guertas; Glauter Fortunato Dias Del Nero (356.932/OAB-SP), Luca Padovan Consiglio (389.966/OAB-SP) e outros, representando Felipe Vaz Amorim. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.